Tribunal: STF
Processo: ARE 1365552
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA— INSTITUIÇÃO FINANCEIRA—QUALIDADE DE CONTRIBUINTE - ART. 121, DO CTN - ART. 1.361, DO CC - LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA - EXPRESSA PREVISÃO LEGAL - LEI N. 14.93712003 - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA - VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO E ILEGALIDADE DA MULTA - INOVAÇÕES RECURSAIS - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.



    - Em razão da competência plena outorgada pela Constituição da República aos estados federados para a regulamentação do IPVA (art. 24, § 30, CF), inexiste a ilegalidade na figuração do credor fiduciário, na qualidade de proprietário do bem (art. 1361, do Código Civil), como contribuinte do imposto, conforme previsto no artigo 4º, da Lei Estadual n. 14.93712003, em consonância com art. 121, parágrafo único, inciso 1, do Código Tributário Nacional.



    - A caracterização de evidente inovação recursal impede o conhecimento em segundo grau das alegações de vicio de notificação e ilegalidade da multa imposta.



    - Não sendo constatada qualquer excessividade na cominação honorária de primeiro grau, a sua manutenção é medida que se impõe. - Recurso não provido”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102; 146, III, "a" e "b"; 155, III; e 156, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Ao que se infere das peças carreadas aos autos, Iastreiase a execução fiscal embargada no IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, relativo aos exercícios fiscais de 2009 e 2010, no valor de R$ 1.948,43, estando o embargante, ora apelante, a figurar como devedor, na qualidade de credor fiduciário.



    Com a vênia devida aos argumentos aforados pelo recorrente, tenho que a sentença vergastada não merece qualquer alteração nesta Instância Julgadora.



    Ao contrário do alegado, a qualidade de proprietário - credor fiduciário - do veículo objeto da tributação é suficiente para justificar a figuração da embargante no pólo passivo da execução, consoante o disposto no art. 40, da Lei Estadual n° 14.937/03, verbis: (...)



    Ademais, enquanto não implementada a condição resolutiva referente ao adimplemento integral do pagamento das prestações mensais relativas ao contrato de financiamento celebrado com o devedor fiduciário, figurará o apelante como proprietário fiduciária do veículo automotor, nos termos do contido no caput e § 2 0 , ambos do art. 1.361, do Código Civil: (...)



    Nesse passo, deve ser consignado que o contrato entabulado pelo embargante se encontrava vigente durante o período em que inadimplido o IPVA debatido (f. 35)”. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente